Tribunal: TJDFT
Processo: 0714568-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Márcia Patrício de Oliveira contra decisão do juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 123751806 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença oriundo de ação de improbidade administrativa movida em desfavor da agravante, de Sérgio Luís Lisboa de Almeida e da Federação de Atletismo de Brasília, pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, processo n. 0003613-49.2006.8.07.0001, rejeitou a impugnação que apresentara à penhora de crédito proveniente da conversão em pecúnia de períodos de licenças-prêmio, os quais não gozou. Afirma a natureza alimentar da mencionada verba, que alcança o montante de R$ 124.089,19, conforme reconhecido no processo administrativo n. 00393-00000770/2021-46. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: (...) O Distrito Federal afirma que, em obediência à decisão judicial, uma vez exonerada a ex-servidora, apurou-se a existência de crédito relativo à licença prêmio não usufruídas, que totalizaram 12 meses de remuneração, equivalente a R$ 124.089,19 (processo administrativo no 00393-00000770/2021-46). Neste caso, defende ser possível a penhora do crédito por não se tratar de verba de natureza alimentícia. Além disso, aponta que o art. 101, VIII, da Lei 840/2011, reza que os créditos decorrentes da conversão de licença-prêmio (licença servidor) em pecúnia teriam caráter indenizatório. Dessa forma, requer a penhora sobre o crédito decorrente de licença servidor não gozadas pela citada ex-servidora, para o fim de abatimento no saldo da dívida objeto do cumprimento de sentença. O MPDFT se manifestou pela penhora dos valores. A executada impugna o pedido, ao fundamento de que o art. 833, IV, do CPC, veda a penhora sobre verba de natureza salarial, de modo que seria vedada a constrição sobre proventos mensais e de licença prêmio convertida em pecúnia. Pois bem. O ordenamento jurídico vigente impõe às relações negociais a cooperação entre as partes, o dever de eticidade e boa-fé como instrumentos vetores do processo de liberação da obrigação pactuada. Nesse sentido, embora não haja relação de sujeição do devedor para com o credor, a relação obrigacional, em si, deve ser observada, sob a perceptiva de menor prejuízo ao devedor e efetiva prestação do crédito ao credor. Em mesma linha, percebe-se a interpretação jurisprudencial sobre o art. 833 do CPC, que trata sobre as impenhorabilidades, em nova roupagem sob a égide do CPC/15, que excluiu do caput do referido artigo, a qualificação de absoluta impenhorabilidade. Tal fato traduz a incorporação pelo ordenamento jurídico da já intensamente debatida possibilidade de mitigação das impenhorabilidades, no caso concreto, em prol da garantia dos direitos do credor, sem se olvidar de salvaguardar os direitos do devedor. Desse modo, verifica-se a possibilidade de efetiva penhora sobre salários, desde que, no caso concreto, não se prive o devedor da salutar subsistência digna. Em mesmo sentido, colaciono entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: (...) Logo, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Logo, o argumento da executada, de impenhorabilidade de salários, deve ser afastado. Além disso, de se ressaltar que a licença prêmio convertida em pecúnia, assim como os créditos decorrentes de exoneração, possuem caráter indenizatório, e não de verba salarial, como prescreve o art. 101, VIII, da LC 840/2011. Art. 101. Tem caráter indenizatório o valor das parcelas relativas a: VIII - créditos decorrentes de demissão, exoneração e aposentadoria relativos a férias ou adicional de férias ou conversão de licença-servidor em pecúnia. Dessa forma, tendo natureza indenizatória, não há qualquer impedimento para a penhora dos valores, para fins de quitação parcial do débito perseguido nestes autos. Ante o exposto, DEFIRO a penhora dos créditos da executada a título de licença prêmio. Fica o DF intimado para trazer aos autos planilha atualizada do crédito da executada, para fins de cálculos da quantia a ser abatida do débito neste processo, no prazo de 10 dias, já considerado o prazo em dobro. Preclusa a decisão, intime-se o DF para que efetue o depósito da quantia em conta vinculada a este processo. (...) Em razões recursais (Id 35116486), a agravante pede a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, informa ter sido exonerada do cargo público que exercia em decorrência de penalidade a ela imposta por sentença proferida em ação de improbidade administrativa. Afirma ter sido apurado crédito a seu favor em razão de licença-prêmio não usufruída, totalizando 12 meses de remuneração, na quantia de R$ 124.089,19. Diz ter solicitado a conversão em pecúnia da licença que não pode gozar. Informa que em 25/04/2021 recebeu comunicado da Secretaria do Meio Ambiente do Distrito Federal de que seus créditos foram bloqueados porque objeto de penhora no âmbito do processo n. 0003613-49.2006.8.07.0001. Esclarece tratar o processo de origem de cumprimento de sentença oriundo da ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público para ressarcimento ao Erário Distrital. Noticia estar tramitando ação rescisória para desconstituir a sentença que a condenou. Argumenta ter natureza salarial e caráter alimentar a verba penhorada. Diz estar dita a importância constritada sob proteção da regra da impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC. Sublinha ser ilegal o bloqueio efetuado, porquanto a penhora de licença-prêmio, dada sua natureza alimentar e única fonte de renda da suplicante, é necessária para seu sustento. Cita o princípio da dignidade da pessoa humana previsto no art. 1o da CF, bem como julgados favoráveis ao seu entendimento. Aponta a presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, formula os seguintes pedidos: a) Requer o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC, para DESCONSTITUIR A PENHORA determinada pelo d. juízo de primeiro grau, assim como determinar ao Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado e Meio Ambiente, que CANCELE O BLOQUEIO ADMINISTRATIVO sobre as verbas atinentes as licenças-prêmio da recorrente, correspondentes ao valor de R$ R$ 124.089,19 (cento e vinte e quatro mil e oitenta e nove reais e dezenove centavos) e as converta em pecúnia visando o imediato pagamento. b) com fundamento na regra inserta no inciso IV do art. 833 do CPC, REQUER Vossa Excelência determine seja levantado em favor da agravante o valor de R$ 124.089,19 (cento e vinte e quatro mil e oitenta e nove reais e dezenove centavos), bloqueado pela Secretaria de Estado e Meio Ambiente (SEMA) e penhorados nos autos do processo no 0003613-49.2006.8.07.0001. Proferida decisão por esta Relatoria indeferindo a gratuidade de justiça e determinando o recolhimento do preparo recursal (Id 35302224). Preparo recolhido (Id 35386334). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, tenho por não evidenciados tais requisitos. A controvérsia cinge-se ao exame da possibilidade de desconstituir penhora incidente sobre crédito proveniente de conversão de períodos de licença-prêmio não gozadas em pecúnia, o qual afirma a agravante ter natureza salarial. Pretende, assim, a recorrente obter a reforma da decisão que deferiu a constrição do referido crédito no valor de R$ 124.089,19 para pagamento da penalidade a ela imposta na ação de improbidade administrativa em fase de cumprimento de sentença. Em análise do processo de origem, verifico que o pronunciamento judicial atacado encontra fundamento o art. 101, VIII, da LC 840/2011, que dispõe sobre a natureza indenizatória do crédito como o de titularidade da devedora, e no reconhecimento da excepcionalidade da medida em relação ao preceptivo inserto no art. 833, IV, do CPC. Entendeu o magistrado estar legalmente autorizada a penhora requestada pelo Ministério Público do Distrito Federal. Afastou a ocorrência de situação com força a tornar intangível o crédito de titularidade da executada, ora agravante. Sem maiores delongas, depreendo ser incontroversa a obrigação excutida, proveniente do relatado cumprimento de sentença em ação de improbidade administrativa movida em desfavor da agravante, de Sérgio Luís Lisboa de Almeida e da Federação de Atletismo de Brasília, pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, processo n. 0003613-49.2006.8.07.0001. Anoto que nem mesmo o alegado trâmite de ação rescisória para desconstituir o título judicial levado a execução em procedimento de cumprimento de sentença retira a exigibilidade do crédito representativo de obrigação líquida, certa e exigível, o qual, segundo o processo de referência, alcança a quantia de R$ 901.627,26 (novecentos e um mil, seiscentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos) e de R$ 727.398,44 (setecentos e vinte e sete mil, trezentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos), atualizada até 04/10/2021 (Id 105620715). Registro que no procedimento executivo não há indicação, da agravante nem dos demais coobrigados, de pagamento do valor devido. Faço essa abordagem para demonstrar a crise de adimplemento estabelecida entre as partes, porquanto a dívida não paga, referente a penalidades impostas em decorrência da prática de ato de improbidade administrativa, se refere a ressarcimento do dano ao Erário e a multa civil. Não é de hoje que as partes devem ser comportar em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC[1] e art. 113 do CC[2], porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. Por isso, desde a antiguidade, remontando aos vetustos tempos romanos, aplicam-se as máximas de Ulpiano às relações jurídicas, atualmente consideradas como conteúdo dos princípios gerais de direito: viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. O alongamento indefinido do processo na busca da satisfação da obrigação decorre exclusivamente do comportamento assumido pelos devedores, notadamente a agravante como condenada em ato de improbidade administrativa com perda da função pública, proibição de contratar, ressarcimento e multa civil, estando inadimplente em relação ao Poder Público, como mencionado, há bastante tempo. É inegável que o comportamento indiferente da agravante/executada malfere o princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF[3] e reproduzido pelo art. 4o do CPC[4], porque não existe razoabilidade alguma em se compelir o agravado, Poder Público na qualidade de credor, a envidar em vão esforços e tempo em persecução pela satisfação de crédito judicial que reconheceu a exigibilidade da obrigação de pagar e de fazer, para ver cumprida a penalidade aplicada. Certo é que a penalidade representa obrigação líquida, certa e exigível, constituída que se processa no interesse do agravado como credor e exequente[5], porque ele, como titular, está resguardado pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é há devido, a fim de ver a pena aplicada cumprida em sua integralidade e o ressarcimento dos prejuízos aos cofres públicos. Com efeito, é sabido estarem marcadas com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão, acaso tivesse tal natureza, por óbvio, se imbricaria com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, III[6], da CF. Referida regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso, à luz da orientação do STJ e julgados deste TJDFT mais recentes, ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ato ilícito causado pelo devedor. No entanto, não é esse o caso, porquanto, concretamente, embora a agravante não tenha adimplido a obrigação imposta em sentença condenatória por ato de improbidade, e nenhuma iniciativa esboça para pagar a dívida existente, os créditos penhorados não ostentam natureza salarial, mas sim indenizatória. E, no caso, não há sequer indícios de que a preservação da dignidade da agravante, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, será afetada pela incidência da penhora em tela, porquanto, referida verba oriunda de conversão de licença-prêmio em pecúnia não é prevista para suprir necessidades básicas, mas sim para compor, quando de seu pagamento, reserva de capital. Desse modo, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Nessa análise, não verifico a possibilidade de abalo no atendimento das necessidades essenciais à sobrevivência da devedora agravante com a penhora excepcional do crédito proveniente de licenças-prêmio acumuladas e não gozadas para satisfazer o crédito excutido. Assim, dada a destinação da verba indenizatória que se revela em composição de capital, não se divisa que nem mesmo as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da condenação que lhe fora imposta por ato de improbidade administrativa e que não pagou espontaneamente. Gize-se, oportunamente, não haver notícia de que a agravada/devedora tenha despesas excepcionais que possam comprometer a sua própria manutenção e/ou de sua família. Nessa linha de ideias, tenho por acertada a ilação alcançada pelo juízo de origem de que os valores decorrentes da conversão de licença prêmio têm caráter indenizatório e não salarial, o que encontra expressa previsão no Estatuto do Servidor do Distrito Federal (LC 840/2011), que assim dispõe em seu art. 101, VIII: Art. 101. Tem caráter indenizatório o valor das parcelas relativas a: I – diária e passagem para viagem; II – transporte; III – alimentação; IV – creche ou escola; V – fardamento; VI – conversão de férias ou de parte delas em pecúnia; VII – abono de permanência; VIII - créditos decorrentes de demissão, exoneração e aposentadoria relativos a férias ou adicional de férias ou conversão de licença-servidor em pecúnia. (grifos nossos) Destarte, a medida constritiva prestigia a segurança jurídica e o ressarcimento ao Erário, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, decorrente que é da penalidade imposta, além de evitar o enriquecimento sem causa da devedora com a aplicação de penalidade pecuniária a ela devida, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações jurídicas estabelecidas. De fato, por força da obrigação judicial constituída, há razoabilidade na fixação de penhora de crédito de natureza indenizatória e não salarial, para quitação parcial do débito perseguido na origem, conforme consignado na decisão agravada. E, ressalvadas as peculiaridades de cada caso, veja-se entendimento proveniente desse e. TJDFT no sentido de ser possível a penhora de crédito decorrente de conversão de licença-prêmio em pecúnia, dada sua natureza indenizatória, sendo inaplicável a proteção estatuída no art. 833, IV, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO DECORRENTE DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CARÁTER ALIMENTAR. DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora no rosto dos autos é modalidade de penhora de crédito que encontra suporte no artigo 860 do Diploma Processual Civil. 2. Embora o princípio da menor onerosidade da execução tenha sido consagrado pelo Código de Processo Civil, fato é que se impõe considerar o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito, objetivo precípuo da execução. 3. Possível a penhora no rosto dos autos de valor decorrente de reembolso de despesas médicas em face do plano de saúde, porquanto essa verba não ostenta natureza alimentar, mas sim indenizatória. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1348429, 07090890520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. DEFERIMENTO. NATUREZA NÃO-SALARIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No que se refere à natureza jurídica da PLR, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que tal verba não ostenta natureza salarial. 1.1. "A parcela denominada participação nos lucros (PLR) tem natureza indenizatória e está excluída do desconto para fins de pensão alimentícia, porquanto verba transitória e desvinculada da remuneração habitualmente recebida submetida ao cumprimento de metas e produtividade estabelecidas pelo empregador. ( )" (STJ - REsp: 1719372 SP 2018/0012110-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019). 2. Desse modo, se a Participação nos Lucros e Resultados - PLR tem natureza não-salarial, pois explícita sua desvinculação da remuneração do empregado, possível sua penhora porque não aplicável a proteção prevista no art. 833, IV do CPC. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1424226, 07066516920228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. INOCORRÊNCIA. PENHORA. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Os honorários advocatícios não assumem a natureza de prestação alimentícia, mesmo sendo verbas alimentares, porque não pressupõem habitualidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1518169/DF, admitiu a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais em situações excepcionais, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. 3. A relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais se estende ao saldo de restituição do Imposto de Renda, uma vez que este sequer possui natureza salarial, mas majoritariamente indenizatória. Assim, torna-se prescindível a análise da penhorabilidade da verba objeto de tributação para traçar paralelismo com a respectiva devolução, diante da natureza não alimentar da verba oriunda da restituição do imposto. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1419743, 07034714520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DE AUTOS. IMPUGNAÇÃO. VERBA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (RESTITUIÇÃO EM DOBRO) E POR DANO MORAL. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. NATUREZA INDENIZATÓRIA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. 1. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verba salarial que, obviamente, tem sua natureza preservada para fazer frente às necessidades correntes e contemporâneas de seu titular, a fim de evitar o comprometimento da sobrevivência e subsistência do devedor. 2. Em razão do decurso do tempo, é possível a penhora no rosto de autos de valores provenientes de condenação judicial por danos materiais (restituição em dobro) e moral, máxime quando verificado que a quantia penhorada praticamente corresponde ao crédito proveniente da condenação por dano moral, que, inquestionavelmente, não se equipara à verba salarial. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1385873, 07255392320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021) E mesmo que se entendesse, em intenso esforço argumentativo, pela natureza alimentar do crédito decorrente da conversão de licença-prêmio não usufruída, este e. TJDFT tem se manifestado pela possibilidade de flexibilização da regra de impenhorabilidade. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 10% sobre os rendimentos do agravado. 2. O artigo 833, IV, do CPC, a qual estipula serem absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência contra acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Segundo o entendimento fixado na mencionada decisão, a "exceção implícita" deve ser aferida em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, ora agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família. Deferido o pleito de penhora de 10% dos rendimentos por ele auferidos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1326533, 07460308520208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021) Por conseguinte, dadas as especificidades do caso concreto, inaplicável a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC em relação a verbas de natureza indenizatória, sendo possível contrição em processo regularmente instaurado para cobrar o ressarcimento de danos ao Erário em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, encontrar um único bem penhorável dos condenados para efetivamente assegurar o adimplemento da dívida e a aplicação da penalidade correlata. A probabilidade do direito vindicado pela agravante não se mostra evidenciada, notadamente em razão da expressa natureza indenizatória da verba, tal como prevista no art. 101, VIII, da LC 840/2011), bem como em razão do entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a penhora de verbas de natureza indenizatória e da relativização da impenhorabilidade das ditas verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do CPC, em situações nas quais foram infrutíferas todas as medidas adotadas pelo credor para localização de outros bens do devedor passíveis de penhora. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com o pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado concretamente aquele, não há falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque são requisitos que devem estar cumulativamente demonstrados para a atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico a presença cumulativa dos requisitos necessários para concessão do pedido antecipatório da tutela recursal requerido pela parte agravante em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 1.019, III, do CPC. Feito tudo isso, oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1]Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. [2] Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. [3]Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [4]Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [5]Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. [6] Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana;